Tribunal: TJDFT
Processo: 0712943-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. DEFICIÊNCIA MAXILIAR. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MATERIAIS NECESSÁRIOS AOS PROCEDIMENTOS PRESCRITOS PELO CIRURGIÃO DENTISTA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR. MANUTENÇÃO.

1. É ilegítima a recusa do plano de saúde em autorizar e custear o procedimento cirúrgico e materiais necessários devidamente prescritos pelo cirurgião assistente.

2. A recusa no procedimento cirúrgico e materiais necessários para o tratamento do beneficiário ultrapassa o simples inadimplemento contratual, gerando o dever de indenizar pelo dano extrapatrimonial. No caso, mantido o valor fixado na r. sentença, R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3. Negou-se provimento ao apelo da ré.